Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-04.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002175-04.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILMAR DE ARAUJO MENDONCA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO ALVES DIAS DOS SANTOS - CPF: 496.814.781-34 (VÍTIMA), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMAR DE ARAUJO MENDONCA (APELANTE), VILMAR DE ARAUJO MENDONÇA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONTRA O PRIMEIRO RÉU - CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS CONTRA O SEGUNDO RÉU -
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL
–
1. RECURSO DEFENSIVO
:

1.
1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
PELA REAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DEMONSTRADO – USO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA – AGENTE ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MAIS GRAVOSO –
1.2.

PRETENDIDA DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA NO CASO, QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, ESTABELECIDA ACIMA DE 8 ANOS – TEOR DO ART. 33, §2o,
A,
DO CP

–
2. RECURSO DO MP
:
2.1.
ALMEJADA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – AFASTAMENTO DA

PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – VIABILIDADE – AGENTE QUE POSSUIA O DOMÍNIO DO FATO – CONHECIMENTO E ANUÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES - EFETIVO ENVOLVIMENTO NA CONDUTA DELITIVA
– 2.1.

DOSIMETRIA – VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES E
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
RECONHECIMENTO –
PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES
– 3.
TESES DEFENSIVA E MINISTERIAL:
3.1.
TENTATIVA
– DEFESA ALMEJA FRAÇÃO QUE MAIS DIMINUA A PENA, ENQUANTO O
PARQUET
BUSCA O AGRAVAMENTO DA FRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2 MANTIDA – ANÁLISE CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO 46 TCCR/TJMT

–

RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
– RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO,
EM PARCIAL CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A reação da vítima não altera a caracterização do crime de latrocínio tentado, pois o agente, ao praticar a ação com o uso de arma de fogo municiada, apontando-a para o ofendido, assume o risco de produzir o resultado mais grave.

1.2.

Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, o
quantum
fixado acima de 8 anos, com vistas ao disposto no art. 33, §2o do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado.

2.1.

Necessário afastar o reconhecimento do instituto da Participação Dolosamente Distinta, previsto no art. 29, § 2.o do Código Penal, se das provas colhidas nos autos, constata-se que o agente tinha o domínio do fato, pois foi ele que indicou o local para a prática do crime, participando ativamente da ação, anuindo com a utilização de arma de fogo, que se encontrava municiada e foi apontada diretamente para a vítima. Logo, ainda que o disparo tenha sido efetuado pelo comparsa e de maneira acidental, o apelante responde por tais atos, a título de dolo eventual, devendo também ser condenado pelo crime de Latrocínio Tentado.

2.2.

Constando na folha de antecedentes criminais do apelado a existência de dois processos, por fatos anteriores, já com trânsito em julgado, são válidos para comprovar os maus antecedentes e a reincidência delitiva e, consequentemente, servem para exasperar a pena.

3.1.
Conforme o Enunciado Orientativo no 46 da TCCR/TJMT:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
No caso em análise a fração de 1⁄2 foi aplicada conforme o
iter criminis
percorrido, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo por isso, ser mantida a redução aplicada pelo juízo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Rafael Silva da Cruz,
bem como, pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença anexada sob ID. 1155429718, pela qual foram condenados:

·

Rafael Silva da Cruz
como autor do crime de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3o, (2o parte), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1o, II, “c”, da Lei 8.072/90, c/c art. 65, III, “d” do Código Penal), à pena de
10 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 5 dias-multa
.

·

Vilmar de Araújo Mendonça
como autor do crime de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Uso de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, III, “d”, todos do Código Penal), à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 7 dias-multa
.

O
Parquet

apresentou
razões
visando a condenação de
Vilmar de Araújo Mendonça
pelo crime de
Latrocínio na Forma Tentada.
Alternativamente
,
pretende a reforma da dosimetria, para
aplicar percentual de redução mais gravoso (1/3) atinente à tentativa para ambos os apelados
, tendo em vista que foi percorrido todo o
iter criminis;
por fim, que seja reconhecida a
agravante da reincidência e maus antecedentes
em face do apelado
Vilmar de Araújo Mendonça
.
(ID. 155429747)

Em suas
razões
recursais (ID. 155429751), o Apelante
Rafael Silva da Cruz
pleiteia a
desclassificação
do crime de
Tentativa de Latrocínio
para
Roubo Majorado com Lesão Corporal Leve
, pois não comprovada a existência das elementares do delito, à dizer,
animus necandi.

Subsidiariamente
, requer a incidência da
fração máxima de redução da tentativa (2/3)
e que se considere a
detração para estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais brando.

As
contrarrazões
apresentadas pelas partes
ex adversas
sob ID ́s. 155429755 e 155429756 são pelo
desprovimento
dos recursos.

A
PGJ,
em parecer, opinou pelo
des
p
rovimento
do
recurso defensivo
e pelo
provimento
do
recurso ministerial
, conforme sumário que segue transcrito. (Id. 160424687):

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU RAFAEL POR LATROCÍNIO TENTADO E CONDENAÇÃO DO RÉU VILMAR POR ROUBO MAJORADO
- RECURSO INTERPOSTO EM PROL DE
RAFAEL SILVA DA CRUZ
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E LESÃO CORPORAL LEVE – IMPOSSIBILIDADE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO – REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 2/3 – INSUBSISTÊNCIA – ITER CRIMINIS INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO RÉU – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU CONDENADO A 10 ANOS DE PRISÃO PELO MAGISTRADO A QUO, E MESMO QUE A REDUÇÃO FOSSE APLICADA, A PENA CONTINUARIA ACIMA DO EMPREGADO PARA O SEMIABERTO –
PELO IMPROVIMENTO DO APELO.” “RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL
, EM FACE DOS RÉUS
RAFAEL SILVA DA CRUZ E VILMAR DE ARAÚJO MENDONÇA
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU VILMAR, NO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA 1/3 – VIABILIDADE – ITER CRIMINIS SÓ FOI INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DOS RÉUS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO RÉU VILMAR – PROBABILIDADE –
PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 18.06.2012, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial
Mercearia Veneza,
de propriedade da vítima
Osvaldo Dias dos Santos,
localizada no Bairro Novo Milenium, Cuiabá/MT,
Rafael Silva da Cruz
e
Vilmar de Araújo Mendonça,
mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, realizando disparo que atingiu um dos ombros do ofendido, tentaram subtrair dinheiro e outros bens do referido comércio.

Devidamente instruída a ação penal, o juízo de 1o Grau condenou
Rafael Silva da Cruz
e
Vilmar de Araújo Mendonça
nos termos do relatório.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

DO APELO DEFENSIVO

Busca a defesa a desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado, ao argumento de que não há prova nos autos das elementares do crime, ou seja, de que o apelante atuou com
animus necandi,
somente reagindo a ação da vítima, e que sequer há nos autos prova da gravidade da lesão corporal perpetrada.

Porém, após a análise acurada dos autos, entendo que
não cabe o pedido de desclassificação ao caso
. Explico.

Ouvida em juízo, a vítima
Osvaldo Alves Dias dos Santos
(ID. 155429719), relatou em juízo que os dois elementos entraram no estabelecimento e acreditou que iriam comprar alguma coisa, porém já sacaram a arma de fogo, anunciando o assalto.

Explicou que o local onde fica, atrás do balcão, é um espaço pequeno, onde ficam localizadas algumas caixas, então no momento que foi anunciado o assalto, levantou os braços e acabou batendo e derrubando algumas caixas, momento em que os elementos acharam que estava reagindo e realizaram disparos de arma de fogo, o atingindo no ombro, quebrando a clavícula.

Esclareceu que o disparo foi realizado a curta distância. Informou que entraram no estabelecimento juntos, sendo que um ficou na porta e o outro chegou mais próximo ao balcão.

Confirmou em juízo o reconhecimento realizado em sede policial, afirmando ser Rafael e Vilmar os autores do crime. Negou possuir arma de fogo à época dos fatos, dizendo que não teve tempo sequer de reagir, pois já chegaram anunciando o assalto.

Ao ser interrogado, o Apelante/Apelado
Rafael Silva da Cruz
(ID. 155429719) confessou a autoria delitiva, dizendo que soube a que vítima queria vender uma arma, então resolveram fazer o assalto para pegar o armamento.

Disse que entrou no estabelecimento comercial com a arma na cintura e anunciou o assalto, porém a vítima já sacou a arma e atirou em sua direção, momento em que saiu correndo e também atirou em direção ao ofendido, o atingindo no ombro.

Informou que não tinha a intenção de tirar a vida da vítima, queria apenas pegar a arma de fogo que estava no estabelecimento.

No mesmo sentido o interrogatório do corréu
Vilmar de Araújo Mendonça
(ID. 155429719), que também confessou a prática delitiva, relatando que o Apelante/Apelado Rafael é que estava com a arma de fogo e realizou o disparo.

Confirmou em juízo que o Rafael entrou no estabelecimento, anunciando o assalto e ele ficou mais atrás dando assistência.

Esclareceu que somente houve o disparo de arma de fogo porque o dono do estabelecimento disparou em direção a eles.

Como se vê, em que pese o apelante negar a existência de provas aptas comprovar a existência das elementares do crime, a dizer, que a ação foi perpetrada com
animus necandi,
ao arrimo de que apenas houve reação, bem como não havendo prova da gravidade da lesão sofrida pelo ofendido.

Porém, não há sustentáculo a tal alegação, vez que o agente pode até não ter a intenção de matar, mas ao dar início à um assalto com o uso de uma arma de fogo municiada, apontando-a para a vítima, obviamente ele está
assumindo o risco de produzir o resultado mais grave
, bastando para tanto, uma reação da vítima.

Ressalte-se que a arma utilizada no presente caso estava carregada e apta a disparar, o que de fato ocorreu. Assim, ainda que não tenha havido dolo direito na ação perpetrada pelo apelante,
incide no caso o dolo na sua modalidade indireta.

Extraio, ainda com mais força, o dolo indireto (dolo eventual), do fato do apelante/apelado decidir praticar o delito munido do artefato bélico, o qual detém inquestionável potencial letal, objetivando, segundo ele, roubar estabelecimento comercial que também tinha arma de fogo sob sua guarda, sendo assim, assumiu o risco de efetuar disparo de arma de fogo contra alguém para alcançar o sucesso da empreitada criminosa.

Há ainda, o fato da vítima confirmar que o ora apelante adentrou o estabelecimento comercial, já lhe apontando o armamento, confirmando, assim, a existência do dolo eventual pelo agente, sendo irrelevante a alegação do apelante de que não tinha a intenção de matar.

Nesse sentido:

(...) Se o contexto fático denota que o réu agiu com nítida intenção homicida ao disparar arma de fogo na direção da vítima com a finalidade de garantir o sucesso na subtração da coisa, imperativa a condenação pela prática do crime de latrocínio, na sua forma tentada, já que é indubitável que assumiu o risco de produzir o resultado mais gravoso (dolo eventual). (...) (N.U 1001946-53.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

(...) 3. Se os agentes criminosos, no mínimo, assumiram o risco de alcançar resultado mais gravoso, demonstrando está que a atuação deles foi dotada de dolo eventual. E, se os agentes intencionam matar (dolo direto) ou assumem o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtraírem bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se por caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, §3o, parte final, c/c art.14, II, do Código Penal. (...) (N.U 1017336-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

(...) 1. Demonstrado que o apelante, para assegurar a subtração dos bens das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo contra uma delas, é certo que agiu com dolo eventual, assumindo e aceitando o risco de produzir o resultado morte, não viabilizando a desclassificação para roubo majorado. (...) (N.U 1001569-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Ademais é inconcebível pretender transferir para a
vítima
a responsabilidade por seu próprio atentado. A tese defensiva é no sentido de que foi a
reação
da
vítima
a causa mediata do disparo que tentou ceifar a sua vida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO
- [...]
REAÇÃO
DA VÍTIMA E DISPARO ACIDENTAL - ALEGAÇÕES QUE NÃO ALTERAM A CARACTERIZAÇÃO DO
LATROCÍNIO
- PREVISIBILIDADE - MODALIDADE PRETERDOLOSA -
[...] (TJMG -
Apelação Criminal 1.0433.11.012811-6/001
, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2014, publicação da sumula em 19/08/2014) destaquei

Vale lembrar que o laudo pericial juntado em ID. 155429716 – Pág. 161/167, informou que a vítima sofreu disparo de arma de fogo em região clavicular, ficando internado junto ao Pronto Socorro de Cuiabá, apresentado, à época do exame, cicatriz de cinco centímetros de diâmetros.

Em seu depoimento em juízo, a vítima consignou que teve a clavícula fraturada pelo disparo de arma de fogo, restando, portanto, incontroverso a existência da lesão e, assim, a materialidade do delito, sendo desnecessário a prova da gravidade da lesão, porquanto patentemente comprovado nos autos que o Apelante/Apelado assumiu o risco de produzir o resultado mais grave ao adentrar no estabelecimento portando arma de fogo municiada para praticar o crime.

Inaceitável a tese de desclassificação, vez que a ação perpetrada pelo apelante/apelado estava permeada de potencial lesivo, que implicava em significativo risco de morte ao ofendido, já que não só utilizou a arma de fogo para intimidar, mas a manteve apontada em direção à vítima e realizou disparo, assumindo o risco de ceifar a vida.

Assim, forte nas razões acima estampadas, mantenho a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado.

Por fim, solicita a realização da detração penal do período em que o apelante/apelado ficou cautelarmente preso, para que seja procedida a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser fixado o semiaberto.

Porém mesmo que se aplique, como pretendido pelo apelante,

o instituto da detração (art. 387, § 2o, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime
fechado
decorre, consoante exegese do art. 33, § 3o, do CP,
cuja
pena é superior a 8 anos de reclusão.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

(...) Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se a sanção imposta ultrapassa 8 anos de reclusão.

(N.U 1002402-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei no. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pela apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

DO PEDIDO MINISTERIAL

Revolta-se o órgão da Acusação, contra a desclassificação operada pelo juízo sentenciante em face ao Apelado
Vilmar de Araújo Mendonça,
incidindo-o na conduta prevista no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afirmando que ele estava previamente ajustado com o corréu
Rafael,
aderindo a conduta deste, de forma de igualmente assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, motivo pelo qual, seguindo a Teoria Monista adotada pelo Código Penal, deve também ser condenado pelo crime de
Latrocínio Tentado.

Verificando a sentença, constato que a Douta Magistrada reconheceu o instituto da
cooperação dolosamente distinta
para realizar a desclassificação do delito para o crime de roubo majorado, afirmando que o apelado
Vilmar
não tinha o domínio do fato, pois a sua única responsabilidade seria ficar vigiando a porta do estabelecimento.

Malgrado os esclarecimentos tecidos na sentença, entendo que não operou com acerto ao acolher o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.

Conforme se extrai da confissão do Corréu
Rafael,
foi o apelado quem indicou o estabelecimento comercial como alvo para a realização do assalto, pois o proprietário estaria vendendo uma arma de fogo e eles poderia surrupia-la, sendo assim, os dois agentes se dirigiram ao local, onde anunciaram o roubo, ficando na vigia da porta do estabelecimento, enquanto o corréu rendia a o ofendido.

Como se vê, o apelado
Vilmar
efetivamente concorreu para o delito, porque além de indicar o estabelecimento comercial como alvo para seu comparsa, também executou atos importantes para garantir o sucesso da empreitada criminosa,
além de ter consentido com a utilização de arma de fogo.

Ora, a arma de fogo utilizada estava municiada, sendo apontada para a vítima, assumindo todos os riscos de produzir resultado agravador, inexistindo justificativas para admitir que ao praticar o delito com uso de armamento legal, este não teria consentido, ou ao mesmo assumido o risco que o resultado mais grave poderia ocorrer.

Deste modo, o fato de o disparo de arma de fogo ter sido realizado pelo comparsa, não interfere na imputação objetiva do crime de Tentativa de Latrocínio ao Apelado, porquanto o resultado já era previsível pelos autores e as consequências fáticas foram assumidas pelos agentes ao
consentir com a utilização do artefato bélico
.

Nesse sentido a corte Cidadã:

(...) 1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio. (...)(AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

Sobre a matéria, este e. Tribunal de Justiça já manifestou a respeito,
ad litteram:

“‘Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima’ (TJ/MT, N.U 0008420-52.2019.8.11.0064).

‘O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP’ (TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064l). (TJMT. 0001127-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Lado outro, não se ignora os julgados, inclusive deste Relator, colacionados na sentença para reforçar o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, contudo os casos do indigitado precedente não são semelhantes e distinguem quanto à efetiva participação do agente.

Neste feito, o apelante tinha, assim como o comparsa, tinha o domínio do fato, porque conjuntamente adentrou ao estabelecimento comercial, ficando responsável por vigiar a porta do local. Além do que, impossível passar despercebido que foi ele que indicou o estabelecimento como alvo para a realização do assalto, tal como confirmado durante o interrogatório judicial, comprovando que possuía papel importante na ação delitiva.

Corroborando com o posicionamento aqui firmado, trago o seguinte excerto de julgado:

“1) Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório por não ser cabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, com a aplicação da causa geral de aumento de pena do artigo 29, §2o, do Código Penal, na medida em que todos os acusados tinham o domínio, ainda que fracionado da situação, dispensando a prática de crime menos grave (roubo majorado), tendo todos os agentes o controle ou o domínio sobre a ação típica.” (TJMT. 0005706-22.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Destarte, o agente que se dispõe a roubar alguém, portando uma arma de fogo assume o risco de produzir resultado agravador, laborando, pois, com o dolo eventual, de igual forma ao corréu
Rafael.

Vale lembrar que nos crimes praticados em concurso, em que agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário para a caracterização da coautoria que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando para tanto que atuem em unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos.

Coo bem salientado nas razões do Ministério Público, o Código Penal adota a Teoria Monista, a qual estabelece que ainda que os coautores não pratiquem alguma das ações relacionadas ao tipo penal,
as elementares do tipo se comunicam entre os agentes, desde que existam a comunhão de desígnios
.

Nesse sentido, em que pese o apelado
Vilmar
não tenha efetivamente disparado em face da vítima
,
também deve responder pelo crime de latrocínio tentado, pois conforme se depreende dos autos, prestou auxilio ao corréu
Rafael
na delitiva.

Nesse sentido este e Tribunal de Justiça:

2. Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. (N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Assim, afasto o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, para condenar o apelante
Vilmar
no crime de
Latrocínio Tentado.

Prosseguindo, verifica-se dos autos que o magistrado
a quo
deixou de reconhecer os maus antecedentes e a reincidência do apelado
Vilmar
, contudo, o órgão ministerial sustenta que ele possui em seu desfavor condenações definitivas que possibilitam a exasperação da pena.

Da sentença, a magistrada sentenciante assim justificou as razões para não exasperar a pena:

Indefiro o pleito Ministerial para reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do acusado Vilmar, tendo em vista que a informação extraída do site do TJMT em que consta o registro de uma condenação por crime de roubo, juntada às fls. 137, do caderno processual, se refere a outro indivíduo, de nome Vilmar Araújo de Mendonça, e não Vilmar Alves Dias dos Santos, réu neste processo.

Porém, a Douta Magistrada havia incidido em erro material, ao trocar o nome do ora apelado
Vilmar Araújo de Mendonça,
por
Vilmar Alves Dias dos Santos,
fato posteriormente corrigido em embargos de declaração, porém, sem realizar as correções na dosimetria.

De fato, em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça, constato que o apelado possui o processo 0006964-45.2008.811.0002, com trânsito em julgado anterior aos fatos ora investigados, e o processo 0005276-54.2010.811.0042, com trânsito em julgado posterior, sendo possível a utilização dos processos, para exasperar a primeira e a segunda fase de dosimetria de pena.

No ponto, vale destacar que é possível a utilização de condenação por fato anterior ao crime, porém com trânsito em julgado posterior para fins de negativação de maus antecedentes. Nesse sentido:

“4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. ” (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator, CARLOS PIRES SOARES NETO,
Primeira Turma Criminal, data de Julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021)

Portanto, sendo possível extrair-se, por meio de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados deste e. Tribunal de Justiça, a existência de condenações definitivas capazes de gerar a reincidência (processo 0006964-45.2008.811.0002) e maus antecedentes (processo 0005276-54.2010.811.0042), imperioso o provimento do apelo ministerial para reconhecer a agravante da reincidência e a vetorial dos maus antecedentes em desfavor do réu.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

DO PEDIDO DEFENSIVO E MINISTERIAL

Solicita a defesa do Apelante/Apelado
Rafael
o aumento da fração da tentativa ao máximo legal,

ao argumento de que não ficou comprovado nos autos se a lesão perpetrada teria se aproximado do resultado morte.

Em contraponto, o Douto Ministério Público apresentou recurso visando a alteração das frações da tentativa – 1/3 – para ambos os apelados, tendo em vista o
iter criminis
percorrido, vez que ação perpetrada se aproximou do resultado morte.

Tendo em vista que Defesa e Ministério Público pleiteiam situações contrapostas em relação à tentativa,
realizarei a análise, neste ponto, dos recursos em conjunto.

Necessário consignar que na sentença, o Magistrado Sentenciante fixou a fração de 1/2 em razão da tentativa, a qual teria causado lesão clavicular na vítima, gerando internação, não sendo, contudo, inserido nos autos o tempo de afastamento de suas ocupações, bem como o fato de que os agentes sequer iniciaram a conduta de subtração.

Assim, das razões estampadas na sentença, verifico que
não merecem reparos
, não havendo motivos para prover os pedidos defensivos e ministerial. Explico.

Conforme preceitua o
Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Dito isso, vejo que a fração aplica se mostra adequado tendo em vista o
iter criminis
percorrido
,
que causou um maior risco
do resultado morte, pois houve uma efetiva lesão física à vítima, sendo necessário cuidados médicos para o restabelecimento de sua condição,
sendo justa a incidência da fração aplicada em 1⁄2 pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido:

(...) 3.3. Cuida-se de tentativa perfeita e vermelha de latrocínio, onde a subtração patrimonial efetivamente se aperfeiçoou. Tem-se, assim, o percurso completo do iter criminis da subtração e do homicídio, e a aproximação quanto ao resultado morte, considerando que a vítima foi atingida e correu risco de morte
. Assim, a fração intermediária de 1⁄2 da pena é cabível, devendo prevalecer em detrimento do pedido defensivo de majoração para o máximo de 2/3.
(...)

(N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) destaquei

Por todo o exposto, verifica-se adequada a fração aplicada, motivo pelo qual mantenho intocada a sentença nesse ponto.

DA DOSIMETRIA DE PENA DO APELADO VILMAR DE ARAÚJO MENDONÇA

O tipo incriminador previsto no art. 157, §3o (2o parte), do Código Penal, prevê pena de reclusão de 20 a 30 anos, e multa.

Das circunstâncias do art. 59 do CP, verifico a necessidade de negativação dos maus antecedentes, estando as demais normais ao tipo penal, estabeleço a fração de 1/8 para a exasperação (
HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018),
fixo a pena basilar em
21 anos e 3 meses de reclusão, o pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, momento em que opero a compensação.

Na terceira etapa, presente a diminuição da tentativa no patamar de 1/2, torno definitiva a pena em
10

anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 5 dias multa
.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado, a existência de maus antecedentes e reincidência delitiva, estabeleço o regime inicial
FECHADO
, com fulcro no art. 33, § 2o, a, §3o, do Código Penal c/c §1o, do art. 2o, da Lei 8.072/90.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante de tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto

por
Rafael Silva da Cruz.

Em
parcial

consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para afastar a participação dolosamente distinta e condenar
Vilmar de Araújo Mendonça
como autor do crime previsto no
art. 157, §3o (2o parte), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
bem como
reconhecer
a vetorial dos
maus antecedentes
e a
agravante da reincidência delitiva
, fixando-lhe a resposta penal final de
10

anos, 7 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado, e pagamento de 5 dias-multa.

Espeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO contra Vilmar de Araújo Mendonça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023